Tribunal: STF
Processo: RE 523199
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: Execução contra a Fazenda Pública: obrigação divisível:
   litisconsórcio facultativo: desmembramento do processo para que
   os litisconsortes com crédito classificado como de pequeno valor
   possam receber sem a necessidade de precatório.  Recurso
   extraordinário: descabimento: ausência, no caso, de violação do
   art. 100, § 4º, da Constituição.
1. O acórdão recorrido, à luz
   da legislação infraconstitucional, reconheceu que o direito
   pleiteado pelos litisconsortes é divisível, razão pela qual o
   litisconsórcio é facultativo.
2. De outro lado, a execução
   continuará sob o rito do precatório em relação aos litisconsortes
   com créditos não classificados como de pequeno valor.
3. "A
   vedação de fracionamento, repartição ou quebra do valor da
   execução - § 4º - se justifica a fim de que seu pagamento não se
   faça, em parte, na forma estabelecida para obrigações de pequeno
   valor e, em parte, mediante expedição de precatório, o que não
   ocorre no caso." (RE 484.770, 1ª T., 06.06.2006, Pertence, DJ
   01.09.2006).